Tribunal: TJSP
Processo: 1009281-86.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória c.c repetição de indébito e indenizatória. Compra não reconhecida. Sentença de procedência. Irresignação das partes.

Preliminar deduzida no recurso do réu. Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de depoimento pessoal da autora e produção de prova pericial no chip do cartão de crédito. Art. 355 do CPC. Magistrado, na

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória c.c repetição de indébito e indenizatória. Compra não reconhecida. Sentença de procedência. Irresignação das partes.

Preliminar deduzida no recurso do réu. Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de depoimento pessoal da autora e produção de prova pericial no chip do cartão de crédito. Art. 355 do CPC. Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento. REsp. n. 1.037.819/MT. Pedido genérico que não especifica os fatos a serem esclarecidos pela autora. Perícia desnecessária. Documentos suficientes para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.

Mérito. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Réu não demonstrou que a compra foi realizada pela autora. Transação feita em Município diverso do local onde a autora se encontrava. Comunicação do fato à autoridade policial. Responsabilidade objetiva do banco. Artigo 14, do CDC. Súmula 479, do STJ. Danos morais. Descabimento. Mero aborrecimento. Ausência de negativação ou dano à personalidade. Sentença reformada para afastar a indenização. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.